Tribunal: TJES
Processo: 0000542-36.2022.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000542-36.2022.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PABLO LEOPOLDINO TEODORIO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
.
ARGUIÇÃO DE OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO
. INOCORRÊNCIA. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A natureza específica dos embargos de declaração é a de propiciar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que se apresentam ambíguas, obscuras, contraditórias ou omissas, de forma que os embargos de declaração não constituem veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco reapreciação de provas e reforma de matéria já decidida.

2. A decisão embargada não apresenta o alegado vício quanto à fundamentação adotada. Ao contrário, foram analisadas as questões suscitadas de forma bastante clara e fundamentada, não sendo necessário que o julgador adentre em minúcias em cada um dos pontos de fato ou de direito contidos na argumentação da parte.

3. A contradição que justifica o cabimento do presente recurso é aquela intrínseca ao próprio julgado, ou seja, quando na própria decisão atacada são expostos fundamentos conflituosos, que se contradizem. Portanto, não há que se falar em contradição entre a decisão e às respostas dos quesitos submetidos ao Conselho de Sentença.

4. Os embargos de declaração não constituem veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, de modo que inexistindo qualquer vício, incabível o acolhimento dos aclaratórios opostos pela defesa.

5. Embargos de Declaração desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0000542-36.2022.8.08.0038

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
EMBARGANTE: PABLO LEOPOLDINO TEODORIO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
PABLO LEOPOLDINO TEODORIO
em face do v. Acórdão acostado no id. 7403350 que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo órgão ministerial, a fim de submetê-lo a julgamento por novo Júri.

O embargante sustenta, em síntese, que a decisão está maculada pelo vício da omissão e da contrariedade, razão pela qual requer sejam sanados os vícios apontados.

Ressalto, de início, que a natureza específica dos embargos de declaração é a de propiciar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que se apresentam ambíguas, obscuras, contraditórias ou omissas, de forma que os embargos de declaração não constituem veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco reapreciação de provas e reforma de matéria já decidida.

Quanto à alegação de omissão no julgado
, verifico que o recurso de apelação apresentado pelo Ministério Público, sustentou a tese de que a decisão absolutória dos jurados havia sido contrária à prova dos autos.

Ao apreciar os autos, entendi que as provas produzidas durante a instrução processual e no Tribunal do Júri (fls. 102 e 136 – mídia e 224/227), davam conta de que o ora embargante havia agredido a vítima com golpes de capacete, sendo que o ofendido conseguiu fugir, mas logo
em seguida foi encontrad
o
mort
o
, caíd
o
em meio a muito sangue
.

Salientei que a testemunha Willian Silva Ribeiro presenciou o acusado agredindo o ofendido com capacete e que, ferido, este fugiu, sendo perseguido pelo réu que tentava lhe agredir mais.

Assim, em que pese o fato da vítima ter caído de uma escada alta, a ação do embargante ao
espancá-la e persegui-la
certamente contribuiu para que rolasse escadaria abaixo, até porque, citada testemunha esclareceu que “
após alguns minutos o apelante retornou dizendo que achava que tinha matado a vítima
”.

Além disso, tanto o policial militar Rafael Coimbra, como a bombeiro militar Nedina Martins de Assis, que estiveram no local dos fatos, afirmaram que as lesões que deram causa a morte do ofendido decorreram de um espancamento com um pedaço de madeira, o que corrobora o laudo de exame cadavérico de fls. 180-v, que informa a morte da vítima decorreu de uma ação contundente, sendo utilizado “
instrumento de ação contundente
”.

Conclui-se, portanto, que a decisão embargada não apresenta quaisquer vícios quanto à fundamentação adotada.

Ao contrário, foram analisadas as questões suscitadas de forma bastante clara e fundamentada, não sendo necessário que o julgador adentre em minúcias em cada um dos pontos de fato ou de direito contidos na argumentação da parte.

No que se refere à alegação de contradição no julgado
, sob o fundamento de esta foi contrária às respostas dos quesitos submetidos ao Conselho de Sentença, destaco que a contradição que justifica o cabimento do presente recurso é aquela intrínseca ao próprio julgado, ou seja, quando na própria decisão atacada são expostos fundamentos conflituosos, que se contradizem.

A contradição reside na existência de premissas ou conclusões inconciliáveis na própria decisão jurisdicional impugnada, gerando a necessidade de sua correção.

Portanto, não há que se falar em contradição entre a decisão e eventual alegação da defesa ou em relação a documento acostado aos autos.

Por fim, ressalto que os embargos de declaração não constituem veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, de modo que inexistindo qualquer vício, conforme demonstrado acima, incabível o acolhimento dos aclaratórios opostos pela defesa.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração.

Dou a matéria como prequestionada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO APELO.